Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VERIFICADA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado para determinar ao primeiro réu a obrigação de realizar a transferência administrativa do veículo para si, bem como o condenou ao pagamento R$3.000,00 a título de danos morais. A parte embargante assinala omissão no acórdão sob o argumento de que não foi apreciada o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-DF para fins transferência do veículo.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Verifica-se que há omissão no acórdão quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran-DF para fins de realizar a transferência administrativa. Assim, cumpre elucidar que a alteração definitiva do registro de titularidade do veículo junto ao Detran/DF depende de vistoria, de modo que não é viável apenas a determinação de transferência administrativa do veículo sem o devido procedimento administrativo interno da autarquia.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do acórdão.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.